Tribunal: TJDFT
Processo: 0749003-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749003-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a informação de que a realização do procedimento cirurgico pleiteado estava agendada para o mês de fevereiro de 2024, intime-se a recorrente para se manifestar acerca da certidão ID 55503993 e os respectivos documentos, ID 55503994, 55503997, 55503996 e 55503995, assim como eventual perda de objeto. Prazo 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao recorrido e ao Ministério Público, no mesmo prazo, retornando os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito